Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSENCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS ATÍPICAS. EFICÁCIA NÃO VERIFICADA. MERA TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A previsão de medidas atípicas constantes no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Acontece que tais medidas limitativas devem ser adotadas somente em situações extremas e quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares.
2. Na questão, a providência requerida (suspensão da CNH do agravado) não guarda qualquer relação com a prestação exigida e cuja satisfação é buscada. Logo, não se evidencia utilidade na suspensão do exercício de um direito ou licença, cujo escopo é unicamente de constranger quem deve, mas sem qualquer resultado prático e eficaz na realização da prestação que se persegue.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.